Tribunal: TJDFT
Processo: 0768256-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, visando ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS para tratamento de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e transtorno de ansiedade generalizada. Sentença de improcedência impugnada por apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a obrigatoriedade do ente público em fornecer medicamentos não incorporados às listas do SUS, diante da alegação de hipossuficiência econômica e prescrição médica individualizada, bem como a admissibilidade do recurso diante da preliminar de não conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, é rejeitada, pois a interposição como recurso inominado configura vício sanável, aplicando-se o princípio da fungibilidade quando observado o prazo legal para apelação.
4. O direito à saúde é assegurado pela CF/1988, art. 196, e pela Lei Orgânica do Distrito Federal, impondo ao Estado a prestação positiva, observadas as políticas públicas e critérios de custo-benefício.
5. A jurisprudência do STJ (Tema 106) admite, excepcionalmente, o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que comprovados cumulativamente: laudo médico fundamentado, ineficácia das alternativas disponíveis, incapacidade financeira e registro na ANVISA.
6. O STF, nos Temas 1.234 e 6, fixou requisitos adicionais, incluindo demonstração da eficácia e segurança do fármaco com base em evidências científicas de alto nível e análise da legalidade do ato administrativo de não incorporação.
7. No caso, não demonstrada a ilegalidade do ato administrativo da CONITEC, tampouco a inexistência de alternativas terapêuticas eficazes oferecidas pelo SUS, conforme parecer técnico do NATJUS.
8. A imposição judicial sem observância dos critérios técnicos e orçamentários compromete a sustentabilidade do SUS e viola a política pública de saúde.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196. LODF, arts. 204 e 207. CPC, art. 489, § 1o, incs. V e VI, art. 927, inc. III, § 1o. L. 8.080/1990, arts. 19-M, 19-Q e 19-R. D. 7.646/2011.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel(a). Benedito Gonçalves, Primeira Seção, p. 04.05.2018. STF, RE 1.366.243, Rel(a). Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, p. 11.10.2024. STF, RE 566.471, Rel(a). Marco Aurélio, Rel(a). p/ Acórdão Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, p. 28.11.2024. TJDFT, APC 0708677-49.2023.8.07.0018, Rel(a). João Egmont, Segunda Turma Cível, p. 22.10.2024.